Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CARÁTER INTERESTADUAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES.
1. Não há ilegalidade em decisão que mantém prisão preventiva de paciente, que tem como fundamentos investigações da Polícia Especializada ao longo de meses, e que, na sua individualização, identificaram o paciente como integrante de grupo criminoso organizado para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, em caráter interestadual, além da lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
2. A decisão recorrida aponta a existência de fortes indícios acerca do profundo envolvimento do paciente com o núcleo central do grupo criminoso, bem como o relevante papel atribuído a ele no desempenho da atividade ilícita, que movimenta elevada quantidade de drogas sintéticas entre Santa Catarina e o Distrito Federal, com significativo valor comercial, além de diversos veículos dados como pagamento de entorpecentes e sua ocultação.
3. As condições de saúde demonstradas pelo paciente não são suficientes para comprovar que ele se encontra no grupo de risco da Covid-19, nem para garantir o deferimento da prisão domiciliar como medida de impedimento do contágio, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.
5. Ordem denegada.